Tribunal: TJDFT
Processo: 0709248-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0709248-45.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LAYS PEREIRA DA COSTA AGRAVADO: ASSUPERO ENSINO SUPERIOR LTDA. D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por LAYS PEREIRA DA COSTA, contra decisão proferida em cumprimento provisório de sentença (0702924-24.2021.8.07.0005), em que contende com ASSUPERO ENSINO SUPERIOR LTDA. O agravado, ASSUPERO ENSINO SUPERIOR LTDA, peticiona no ID 26003517 pela retirada do feito da pauta de julgamento virtual de 16 de Junho de 2021, manifestando a intenção de realizar sustentação oral e acompanhamento telepresenical do julgamento. Conforme o artigo 110, inciso I, do Regimento Interno do TJDFT, os agravos de instrumento não comportarão sustentação oral, salvo aqueles contra decisão interlocutória que verse sobre tutela provisória de urgência ou da evidência ou que julgue antecipadamente o mérito. No caso dos autos, o recurso foi interposto em face de decisão que indeferiu o pedido de matrícula da autora no sexto período da faculdade, tendo em vista que a matéria pende de análise por meio de embargos declaratórios (ID 87403051). Considerando que a pretensão recursal não se enquadra nas hipóteses de cabimento da sustentação oral, INDEFIRO o pedido formulado. Brasília – DF, 27 de maio de 2021. Publique-se; intimem-se. Desembargador JOÃO EGMONT Relator